Tribunal: TJMT
Processo: 0005822-65.2016.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005822-65.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS LIMEIRA DA SILVA - CPF: 034.704.773-45 (APELANTE), INES CECILIA FELSKI - CPF: 021.492.781-46 (ADVOGADO), Laissa Brito Vila Nova (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – RELEVÂNCIA PROBANTE DIFERENCIADA – VERSÃO DA OFENDIDA CORROBORADA PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

É improcedente o pedido de absolvição por falta de provas, se a materialidade do crime de estupro de vulnerável e a autoria do réu estiverem comprovadas além de qualquer dúvida razoável, assim como ocorre
in casu
, pois, em ambas as fases processuais, a vítima foi categórica ao apontar o apelante como o indivíduo que praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em beijo voluptuoso e toques lascivos nas partes íntimas da menor, encontrando-se as suas declarações amplamente corroboradas através do depoimento prestado em juízo pela sua genitora e pela confissão extrajudicial do próprio acusado.

2.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CARLOS LIMEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
CARLOS LIMEIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 0005822-65.2016.8.11.0021, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 217-A do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 162182671, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, alegando que as provas coligidas ao caderno processual são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, o que tornaria necessária a aplicação,
in casu
, do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões vistas no ID 162182683, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 167881168, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
11/09/2016
, no Calcário Serra Dourada, zona rural do município de Cocalinho/MT, o apelante
CARLOS LIMEIRA DA SILVA
, vulgo
“Ceará”
, com consciência e vontade, por ao menos uma vez, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima
L. B. V. N.
, nascida em
02/05/2005
, portanto, com menos de 14 (quatorze) anos de idade à época do fato.

Diante disso, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas iras do
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

De proêmio, conquanto o apelante mencione em suas razões recursais que o inquérito policial que precedeu esta ação penal teve início
exclusivamente
com base em
comunicação anônima
, a qual, por si só,
não bastaria para justificar a deflagração da persecução criminal extrajudicial
, friso que a tese defensiva não corresponde à realidade processual.

Isto porque, perscrutando os autos, vejo no boletim de ocorrência que a comunicação apócrifa foi registrada no dia
14/09/2016

(ID 162181655 - Pág. 19/22) e que a notícia-crime era revestida de detalhamentos acerca do delito noticiado, pois continha o nome do suspeito [
CARLOS
], o nome da vítima [
Laissa
] e a região onde o fato teria ocorrido [
Calcário Serra Dourada
].

Outrossim, depreende-se da narrativa do próprio boletim de ocorrência que, em seguida,
os agentes de segurança pública empreenderam diligências investigativas
, pois, após a comunicação anônima, juntamente com a Conselheira Tutelar
Irene
,
deslocaram-se até a região do Calcário Serra Dourada e realizaram entrevistas com os moradores da localidade
, notadamente com o suspeito e a vítima,
mediante as quais os policiais puderam constatar a plausibilidade e a verossimilhança da notícia apócrifa
, já que tanto a ofendida quanto o increpado, informalmente, teriam admitido aos agentes estatais a ocorrência do fato.

Desta feita,
somente depois disso, a autoridade policial instaurou o inquérito n.º 70/2016
, mediante Portaria baixada em
06/10/2016
(ID 162181655 - Pág. 17).

Assim sendo, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada, neste particular tocante, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Investigações iniciadas por delação anônima são admissíveis, desde que
a narrativa apócrifa se revista de credibilidade e,
em diligências prévias, sejam coletados elementos de informação que atestem sua verossimilhança
. Precedentes
”
. (HC n. 496.100/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 4/3/2021) – Destaquei.

“2.
A delação anônima
, embora não seja suficiente, por si só, para ensejar o início da persecução penal do fato nela narrado,
não impede que a autoridade policial ou o Ministério Público realizem a) diligências complementares
ou b) encontrem no conjunto dos outros fatos já em apuração elementos
capazes de confirmar a plausibilidade e verossimilhança das informações nela constantes
. Precedentes”
.

(APn n. 923/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 23/9/2019, DJe de 26/9/2019) – Grifei.

“A denúncia anônima, como bem definida pelo pensamento desta Corte, pode originar procedimentos de apuração de crime, desde que empreendida investigações preliminares
e respeitados os limites impostos pelos direitos fundamentais do cidadão, (...).”

(HC n. 137.349/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 5/4/2011, DJe de 30/5/2011) – Grifei.

Dito isso, a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 162181655 - Pág. 19/21); da certidão de nascimento da vítima
L. B. V. N.
, atestando que ela nasceu em
02/05/2005
, portanto, contava com 11 (onze) anos de idade à época dos fatos (ID 162181655 - Pág. 26); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Por oportuno, ainda quanto à ocorrência material do delito, esclareça-se que os fatos narrados na denúncia e pelos quais o apelante foi condenado consistem em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como beijo voluptuoso, toques e carícias lascivas nas partes íntimas da vítima, sem penetração, o que dificilmente ocasiona rotura do hímen e raramente deixa vestígios passíveis de serem aferidos pela via pericial, de maneira que, na hipótese, o simples fato de a autoridade policial não ter requisitado a realização de exame de constatação de violência sexual (ID 162181655 - Pág. 46), por si só, não detém o condão de elidir a materialidade criminosa.

Não por outra razão, tratando-se de estupros de vulnerável cometidos com o mesmo
modus operandi
do caso
sub judice
, isto é, sem violência e na forma de atos de libidinagem,
o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de comprovação da respectiva materialidade por outros meios de prova, notadamente a prova testemunhal e o próprio depoimento da vítima.

Nesse sentido:

“
A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva
, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia,
o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal
, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado
. Precedentes”.
(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 11/04/2019, DJe 22/04/2019) – Grifei.

“
A condenação do paciente pelo delito de
estupro de vulnerável
restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que

o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram
a autoria
e a materialidade delitiva
”
.
(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019) – Destaquei.

Na mesma toada,
em situação pretérita, este Sodalício estadual decidiu pela legalidade da condenação criminal, a despeito da conclusão obtida pelo exame pericial quanto à ausência de lesões na vítima, ao dispor que
“
é
irrelevante para a comprovação do crime de estupro de vulnerável o fato de o exame de corpo de delito ter atestado a complacência himenal e ausência de quaisquer lesões
(...)”.

(N.U 0009987-51.2012.8.11.0004, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, DJE 22/06/2015) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
CARLOS LIMEIRA DA SILVA
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em
que, em ambas as fases processuais, a vítima
L. B. V. N.
foi categórica ao indigitá-lo como o autor dos abusos perpetrados contra ela.

Com efeito, quando prestou depoimento na delegacia, a menor declarou que já conhecia o acusado
CARLOS
havia bastante tempo, pois ele também era morador da região do Calcário, bem assim narrou que, certa feita, aproveitando-se que a declarante estava sozinha,
o réu lhe deu um beijo e puxou a sua blusa e a sua saia
, para, então,
apalpar os seios da menina
.

Em juízo
, a ofendida
ratificou
a ocorrência do estupro e a respectiva autoria
, assim como descreveu mais pormenorizadamente a dinâmica que cingiu a prática delitiva, contextualizando que morava na mesma vila que o recorrente, o qual era amigo próximo de seu genitor e frequentava a sua residência.

A vítima relatou que o réu sempre a tratou normalmente, no entanto, que, com o passar do tempo, ele começou a
“mexer comigo”
, sendo que, nesse desiderato,
costumava segui-la quando ela ia ao banheiro
ou se aproveitava dos horários em que os demais residentes da comunidade estavam no culto religioso para
chamar a menina até a sua residência da sogra dele
, situada ao lado da igreja, onde
mandava que ela tirasse a roupa ou dizia que queria namorá-la
.

L. B. V. N.
aduziu também que, embora jamais tenha obedecido as ordens do réu para que ela se despisse, ainda assim,
o recorrente a tocava nos seios
e
colocava a mão da menina no pênis dele
, que na maioria das vezes estava
ereto
, sendo que, ainda segundo as declarações judiciais da ofendida,
ele também tentava tocar a sua vagina e já chegou a beijá-la
.

Como é cediço, nos
crimes de natureza sexual
, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar o decreto condenatório, desde que seja segura, coerente
e esteja corroborada por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

O posicionamento deste Sodalício estadual a respeito do tema foi materializado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, através do
Enunciado Orientativo n.º 10
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em idêntica toada é a orientação jurisprudencial do e.
STJ
, segundo o qual
“É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância
, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada,
notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
"
. (AgRg no REsp 1944608/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022) – Destaquei.

In casu
, além de inexistir qualquer indicativo nos autos de que, à ofendida, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o acusado no delito, as declarações da menor são corroboradas pelo depoimento prestado
em juízo
pela sua genitora,
Rosimar Ferreira de Brito
, a qual relatou que
o réu realmente era pessoa de convivência da família e que,

de acordo com o que lhe contou diretamente a sua filha, ele a beijou, apalpou seus seios e tentou pegar na sua vagina
.

A mãe da ofendida asseverou que a filha contou a mesma história ao seu ex-marido [pai da menina], mas que não chegou a dar mais detalhes sobre os abusos, haja vista que ela experimenta sérias dificuldades em tocar no assunto desde então, inclusive porque,
em virtude dos fatos,

restou acometida com danos psicológicos
.

Nas palavras da testemunha,
“depois que aconteceu isso, a minha filha ficou depressiva, tentou se suicidar
(...)
por causa do que aconteceu
(...) sim,
ela cortou os pulsos”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 162181693).

Rosimar
disse ainda que, atualmente, a vítima frequenta psicóloga e que as sessões se voltam justamente a tratar da questão dos abusos.

Não bastasse, tem-se ainda que
o próprio apelante, ao ser inquirido na delegacia, confessou a prática delitiva
e
admitiu à autoridade policial que praticou atos libidinosos com a vítima
, consoante se infere dos seguintes trechos de seu interrogatório extrajudicial:

“
(...) QUE o interrogando afirma que conhece a menor Laissa e sua família, QUE o interrogando é amigo da família da menor, sendo que o interrogando começou a conversar com a menor pelo Wat Zap dizendo que o assunto da conversa era sobre namoro, QUE o interrogando afirma também que conversou que queria beijar a menor, (...),
QUE o interrogando afirma que começou a conversar com a menor e a beijou e acariciou as partes íntimas da menor
, sendo que não manteve relação sexual com a mesma,
QUE afirma que foi somente esse dia que ficou com a menor
(...)”
. (ID 162181655 - Pág. 37/41) – Destaquei.

Não obstante o recorrente tenha se retratado em juízo, é certo que a confissão extrajudicial vai ao encontro das declarações da vítima
L. B. V. N.
e do depoimento da testemunha
Rosimar Ferreira de Brito
e, assim sendo, também se presta a respaldar o édito condenatório, conforme o entendimento pacificado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 11
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbs
:

“11.
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Deste modo, a simples negativa de autoria por parte do réu em juízo, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar as demais provas que, de maneira coesa e harmônica, implicam o envolvimento do recorrente no episódio delitivo.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência do e.
TJMT
:

“
A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição
, máxime quando a prática
do roubo
está demonstrada na farta prova produzida nos autos”
.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).

Com tais considerações,
à luz do princípio
da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP
, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante

pelo crime de
estupro de vulnerável
que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao tipo do art. 217-A do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição
por insuficiência probatória.

Mantém-se
, pois,
o desfecho condenatório
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de
apelação criminal

interposto por
CARLOS LIMEIRA DA SILVA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 0005822-65.2016.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023